Tribunal: TCU
Processo: 019.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Djalma Vando Berger, contra o Acórdão 7.502/2024TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Djalma Vando Berger, contra o Acórdão 7502/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 278, § 2o e 287, § 2o do Regimento Interno desta Corte de Contas, por ser intempestivo; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável Djalma Vando Berger, e excluí-lo dos itens 9.1, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 4146/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antônio Anastasia), arquivando-se os autos em relação a ele, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.